Tribunal: TJSP
Processo: 0030245-78.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
ção do preparo – Inércia – Desistência do recurso – Possibilidade – Sentença mantida – Homologada a desistência do recurso dos expropriados e recurso do Município desprovido
(TJSP; Apelação Cível 0030245-78.2013.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/12/2023; Data de Registro: 13/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/12/2023

Data de publicação:

13/12/2023

Ementa:

Desapropriação – Município de São Paulo – Área declarada de utilidade pública – Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias – Prevalência da avaliação do laudo pericial, elaborado em conformidade com normas técnicas de regência, bem fundamentado e de lavra por profissional equidistante das partes – Incidência de juros compensatórios e moratórios – Depósito parcial do

Ementa:

Desapropriação – Município de São Paulo – Área declarada de utilidade pública – Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias – Prevalência da avaliação do laudo pericial, elaborado em conformidade com normas técnicas de regência, bem fundamentado e de lavra por profissional equidistante das partes – Incidência de juros compensatórios e moratórios – Depósito parcial do montante indenizatório realizado previamente à imissão provisória na posse – Tese fixada pelo E. STF na ADI 2332/DF, de observância obrigatória – Honorários advocatícios sucumbenciais – Razoabilidade e proporcionalidade do percentual arbitrado – Recurso da parte expropriada – Complementação do preparo – Inércia – Desistência do recurso – Possibilidade – Sentença mantida – Homologada a desistência do recurso dos expropriados e recurso do Município desprovido